Tribunal: TJSP
Processo: 0023665-94.2013.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Recurso acolhido, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000132762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0023665-94.2013.8.26.0000/50000, da Comarca de Mirassol, em que é
embargante JOÃO ALBERTO GODOY GOULART, é embargado PROELET
ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram o recurso, sem efeito
modificativo.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Embargos de Declaração Cível no 0023665-94.2013.8.26.0000/50000 -Voto no 18091
Voto no 18091
Embargos de Declaração no 0023665-94.2013.8.26.0000/50000

Comarca de Mirassol
Embargante: João Alberto Godoy Goulart
Embargado: Proelet Engenharia, Construção e Comércio Ltda.
Interessado: Prefeitura Municipal de Mirassol
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegada omissão
Recurso acolhido, sem efeito modificativo.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração nos quais o
embargante alega que o v. acórdão, em que figurou como Relator o Eminente
Desembargador Guerrieri Rezende (fls. 202 a 207), revela-se omisso (fls. 212 e
213).
Da rejeição dos embargos (fls. 216 a 227), a parte
interpôs Recurso Especial (fls. 230 a 241) e Agravo em Recurso Especial (fls. 253 a
257), que foi provido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a fim de que os
embargos de declaração fossem julgados novamente, razão por que vieram ter a esta
Colenda Câmara.
Intimada nos termos da regra do artigo 1.023, §2o, do
Código de Processo Civil, a embargada manifestou-se a fls. 274 a 297.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre consignar que a ação mencionada pela embargada (Autos no
0024431-83.2004.8.26.0576)
não
corresponde à que deu origem ao presente recurso. E isto foi dito pelo embargante a
fls. 302.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Embargos de Declaração Cível no 0023665-94.2013.8.26.0000/50000 -Voto no 18091
Acolho os embargos de declaração para apreciar as
questões suscitadas, à luz dos termos do v. acórdão objeto do julgamento de fls. 202
a 207, ressaltando, porém, que não se trata de alterar o desfecho do agravo de
instrumento, mas apenas de esclarecer os pontos apontados como omissos à luz do
entendimento estabelecido no julgamento do recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o levantamento do valor
depositado a título de honorários advocatícios em favor do atual patrono da
agravada, em prejuízo ao agravante, advogado que atuou na fase de conhecimento e
em parte do cumprimento de sentença. Negado provimento ao recurso, o agravante
opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
Inconformado com o desfecho, o agravante interpôs
Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, provido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça apenas para que fosse sanada omissão no que concerne à
aplicação da regra dos artigos 26, 33 e 54, todos da Lei Federal no 8.906/94, e da
norma do artigo 14 do Código de Ética e Disciplina, instituído pelo CFOAB.
Ocorre que mencionados dispositivos legais, data
venia, não são aplicáveis ao caso, o que faltou dizer no julgamento anterior.
De fato, a regra dos artigos 26, 33 e 54 da Lei Federal
no 8.906/94 assim dispõe:
Art. 26. O advogado substabelecido, com reserva de
poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção
daquele que lhe conferiu o substabelecimento.
Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os
deveres consignados no Código de Ética e Disciplina.
Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Embargos de Declaração Cível no 0023665-94.2013.8.26.0000/50000 -Voto no 18091
deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o
outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do
patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de
urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares.
Art. 54. Compete ao Conselho Federal:
I - dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB;
II - representar, em juízo ou fora dele, os interesses
coletivos ou individuais dos advogados;
III - velar pela dignidade, independência, prerrogativas e
valorização da advocacia;
IV - representar, com exclusividade, os advogados
brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da
advocacia;
V - editar e alterar o Regulamento Geral, o Código de Ética
e Disciplina, e os Provimentos que julgar necessários;
VI
-
adotar
medidas
para
assegurar
o
regular
funcionamento dos Conselhos Seccionais;
VII - intervir nos Conselhos Seccionais, onde e quando
constatar grave violação desta lei ou do regulamento geral;
VIII - cassar ou modificar, de ofício ou mediante
representação, qualquer ato, de órgão ou autoridade da
OAB, contrário a esta lei, ao regulamento geral, ao Código
de Ética e Disciplina, e aos Provimentos, ouvida a
autoridade ou o órgão em causa;
IX - julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos
Conselhos Seccionais, nos casos previstos neste estatuto e
no regulamento geral;
X - dispor sobre a identificação dos inscritos na OAB e
sobre os respectivos símbolos privativos;
XI - apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e
as contas de sua diretoria;
XII - homologar ou mandar suprir relatório anual, o
balanço e as contas dos Conselhos Seccionais;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Embargos de Declaração Cível no 0023665-94.2013.8.26.0000/50000 -Voto no 18091
XIII - elaborar as listas constitucionalmente previstas, para
o preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários de
âmbito nacional ou interestadual, com advogados que
estejam em pleno exercício da profissão, vedada a inclusão
de nome de membro do próprio Conselho ou de outro
órgão da OAB;
XIV - ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de
normas legais e atos normativos, ação civil pública,
mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e
demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei;
XV - colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos
jurídicos, e opinar, previamente, nos pedidos apresentados
aos órgãos competentes para criação, reconhecimento ou
credenciamento desses cursos;
XVI - autorizar, pela maioria absoluta das delegações, a
oneração ou alienação de seus bens imóveis;
XVII - participar de concursos públicos, nos casos
previstos na Constituição e na lei, em todas as suas fases,
quando tiverem abrangência nacional ou interestadual;
XVIII - resolver os casos omissos neste estatuto.
Parágrafo único. A intervenção referida no inciso VII deste
artigo depende de prévia aprovação por dois terços das
delegações, garantido o amplo direito de defesa do
Conselho Seccional respectivo, nomeando-se diretoria
provisória para o prazo que se fixar.
No que concerne à alegada aplicação da regra do artigo
26, é bem de se ver que o advogado que pleiteou o levantamento do valor
depositado a título de honorários advocatícios foi substabelecido pelo ora agravante
sem reserva de iguais poderes (fls. 195). Já a norma do artigo 33 dispõe acerca do
dever do advogado de observar as disposições do Código de Ética, regras que o
agravante não demonstrou terem sido violadas pela agravada. Quanto à norma do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Embargos de Declaração Cível no 0023665-94.2013.8.26.0000/50000 -Voto no 18091
artigo 54, trata da competência do Conselho Federal, matéria que não guarda relação
de pertinência com o objeto do presente recurso.
Por fim, a disposição do artigo 14 do Código de Ética
e Disciplina, instituído pelo CFOAB, tem o seguinte teor:
Art. 14. A revogação do mandato judicial por vontade do
cliente não o desobriga do pagamento das verbas
honorárias contratadas, bem como não retira o direito do
advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual
verba
honorária
de
sucumbência,
calculada
proporcionalmente, em face do serviço efetivamente
prestado.
Como se vê, o v. acórdão não se afastou da norma
transcrita, tratando de dispor, de outra forma, que “deve, portanto, a agravante
recorrer às vias próprias para discutir o crédito alegado” (fls. 206).
Nestes termos, acolho os embargos de declaração sem
efeito modificativo.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator